Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSÓRCIO. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO, DÉBITOS DO VEÍCULO E QUANTIA FIXADA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a existência do negócio jurídico celebrado entre a autora e o réu, referente ao período de 17/07/2018 a 17/12/2018; b) determinar a transferência das infrações de trânsito, com as respectivas pontuações e penalidades para o nome do réu, a partir de 17/07/2018.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o direito da alienante de obter a restituição do veículo objeto de compra e venda e de receber indenização pela utilização do veículo pelos adquirentes.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Logo, não é dado a parte lesada exigir simultaneamente o rompimento contratual e o cumprimento da obrigação devida.
3.1. No caso em análise, ainda que se reconheça que houve mora no cumprimento das obrigações contratuais pelo réu, é certo que houve o adimplemento de boa parte das obrigações avençadas com a quitação os débitos do veículo e a transferência da quantia ajustada, de modo que não se mostra correta a resolução do contrato e o retorno das partes ao status quo ante.
3.2. Cabe a parte autora perseguir a indenização por perdas e danos relativa à parte inadimplida, qual seja, ao restante do valor avençado pelo veículo. Todavia, o pedido de adimplemento dessa verba junto à administradora do consórcio não constou nos pedidos da sua petição inicial.
3.3. Efetivado o negócio jurídico em 17/07/2018 com a tradição do bem e a transferência de quantia em dinheiro pelo comprador à vendedora, o veículo está sob domínio do réu desde essa data, não havendo justificativa para lhe atribuir a indenização pela utilização desde a tradição.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “Verificada a validade do negócio jurídico de compra e venda de veículo e diante do adimplemento de boa parte das obrigações estabelecidas ao comprador, descabe a resolução contratual com retorno das partes ao status quo ante”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 475 do Código Civil.